Tribunal: TJES
Processo: 5024356-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024356-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA CLARICE DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: MARLENE DE PAULA ALEXANDRE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por Barbara Clarice, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a ausência de provas que fundamente a sentença;
c)
que o boletim de ocorrência acostado nos autos, não comprova existência de suposto dano material causado pelo recorrente;
d)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se em
torno da responsabilidade da Recorrida pelo acidente de trânsito objeto dos autos.

É incontroverso nos autos que um acidente ocorreu, e que o recorrido trafegava com o seu veículo. Todavia, o Boletim de Ocorrência juntado aos autos não comprova a participação do recorrente no acidente, nem que o veículo da recorrente causou o acidente.

Isso porque, depreende-se do
Boletim de Ocorrência, a descrição de placa do carro diversa da parte recorrente.

Destarte, tenho que as provas trazidas pela parte recorrida não foram suficientes para comprovar qualquer fato que se comprove à tese inicial de que o acidente tenha sido causado por culpa exclusiva do réu.

A responsabilidade civil extracontratual surge em virtude de lesão a direito subjetivo, que tem por causa geradora uma obrigação imposta por preceito geral de direito, sem que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica.

O Código Civil no título que trata sobre a responsabilidade civil, em seu artigo 927
1
, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho
2
conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

De fato, em qualquer momento o Recorrido não conseguiu provar que o Recorrente participou na dinâmica do acidente.

Logo, com a devida
vênia
, a sentença merece reforma, pois o recorrido não logrou êxito em comprovar que o veículo da recorrente deu causa ao acidente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos da exordial inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

2
Cavalieiri Filho, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil – 12. ed. - São Paulo: Atlas, 2015.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EIS QUE A PARTE RECORRENTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.